Tribunal: TJMT
Processo: 1025967-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025967-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[M. E. S. - CPF: 081.741.511-41 (APELADO), DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO), EDILAINE MARCIA DA SILVA SOARES - CPF: 024.520.031-23 (APELADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), EDILAINE MARCIA DA SILVA SOARES - CPF: 024.520.031-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – CANCELAMENTO DO VOO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE O CANCELAMENTO SE DEU POR READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA MATERIAL DETERMINANTE DO CANCELAMENTO FEITO PELA COMPANHIA AÉREA – REEMBOLSO DO VALOR INTEGRAL DAS PASSAGENS – POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO CABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
No âmbito das relações regidas pelo CDC, as regras do seu art. 7o, parágrafo único, e do seu art. 14 impedem que se atribua a um dos agentes econômicos integrantes da cadeia de fornecimento responsabilidade exclusiva pela falha na prestação do serviço. Descabimento da alegação de excludente de responsabilidade, em proveito da companhia aérea em prejuízo da agência de viagem, com base no art. 14, §3o, II, do CDC. Responsabilidade solidária. 2.
Na espécie em que a companhia aérea suscita a existência de excludente de responsabilidade do seu dever de indenizar, não lhe cabe apenas apontar a causa material configuradora da hipótese legal invocada (“readequação da malha aérea), deve, sobretudo, trazer aos autos prova capaz de atestar a ocorrência do evento noticiado na data/horário do cancelamento/atraso do voo, e mais, que a causa material não foi ocultada/omitida do passageiro afetado. 3. Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no 1025967-55.2022.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MARIA EDUARDA SILVA, representada por sua genitora Edilaine Marcia da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a companhia aérea a restitui o valor de R$ 692,00 pagos pela contratação dos serviços aéreos, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e corrigidos desde o desembolso, bem como condenar no valor de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da condenação. A sentença condenou a empresa/ré ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id. 194838664)

A apelante argui preliminar de ilegitimidade passiva “porque não vendeu as passagens aéreas diretamente à Apelada. Ilegítima, portanto, para figurar no polo passivo da presente demanda pois, cabe salientar que a Apelada não firmou contrato de compra e venda diretamente com a Reclamada AZUL”, mas sim com a empresa Decolar.

Discorre sobre a eficiência da empresa na relação com os consumidores, bem como quanto aos notáveis índices de eficiência da companhia aérea.

Afirma que a alteração no voo se deu em razão de uma alteração na malha aérea e, prontamente tomou todas as providências necessárias, realocando o passageiro no próximo voo disponível, além disso, no dia 11/05/2021 a agência de viagens solicitou o cancelamento da reserva e o reembolso, o qual foi prontamente atendido.

Afirma a inexistência de dano moral indenizável já que não cometeu nenhuma irregularidade e, que o valor indenizatório se mostra excessivo, além disso, reforça que “não há valores a serem restituídos tal como pleiteia, haja vista que em momento algum a Apelada comprova nos autos que tal valor tenha sido depreendido, tampouco nexo de casualidade com o suposto dano experimentado pela Apelada”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente. Alternativa pede, a redução do valor indenizatório. (cf. Id. n. 194838665)

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 194838669).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso para afastar a indenização por danos materiais, devido ao reembolso já ter sido realizado, bem como a redução do valor indenizatório para R$ 4.000,00 (cf. Id. no 197610181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais movida por MARIA EDUARDA SILVA, representada por sua genitora a EDILAINE MARCIA DA SILVA, em face de DECOLAR.COM e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, todos devidamente qualificados, arguindo em síntese que adquiriu passagem aérea de ida e volta, com embarque data em 17/05/2021 às 16h40min em Cuiabá – MT, com uma escala no Rio de Janeiro - RJ e destino em Recife -PE, com horário de chegada previsto para o dia 18/05/2021 às 00h50min.

Relata que a volta estava programada para o dia 28/05/2021, com embarque em Recife-PE às 08h45min, com escala em São Paulo – SP e chegada em Cuiabá-MT prevista para às 15h05min. Aduz que em 20/04/2021, recebeu um e-mail informando que a companhia aérea cancelou o voo e que no momento do cancelamento realizado as passagens estavam com valor muito acima do contratado e mesmo com o reembolso não teria como realizar a viagem.

Narra que o reembolso foi solicitado em 11/05/2021 e até agora não houve o estorno pelas requerida. Por fim, requer a procedência da ação com o reembolso no valor de e R$ 692,00 (seiscentos e noventa e dois reais), bem como indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Recebida a inicial foi concedida a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova, id. 89966359.

A requerida Decolar.com, apresentou contestação (id. 101611643) alegando a preliminar da ilegitimidade passiva. No mérito, alegou a ausência de pretensão resistida, que não houve erro por parte da requerida e sim cancelamento do voo por parte da companhia aérea. Aduz a ausência de ato ilícito e requer a improcedência da ação.

A requerida, Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A., apresentou contestação (id. 102084522), discorrendo dos fatos expostos na inicial, afirmando que o cancelamento do voo se deu pelo fato fortuito, e requereu a improcedência dos pedidos. Juntou documentos.

(...)

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva da requerida DECOLAR.COM, os autores, adquiriram junto adquiriu junto à companhia aérea ré, por meio da corré Decolar.com, passagens aéreas de ida e volta, com partida de Cuiabá-MT, com escala no Rio de Janeiro-RJ e destino final em Recife-PE, em data de embarque em 17/05/2021, às 16h40min e chegada em 18/05/2021, às 00h50min. A volta, em data marcada para o dia 28/05/2021 de Recife-PE, escala em São Paulo-SP e destino final Cuiabá-MT.

A Decolar.com proporciona a compra e venda de pacotes turísticos, passagens aéreas e acomodações em hotéis e pousadas. A sua atividade não é de transporte aéreo e, por isso, não há fundamento para responsabilizá-la solidariamente por problemas na gestão do voo.

E não restou comprovada a existência de vício ou defeito nos serviços prestados pela apelada Decolar.com, que se referem somente à intermediação e venda das passagens aéreas e de pacotes turísticos. Ao contrário, a passagem foi regularmente adquirida e não há notícias de problemas quanto a esse fato.

A responsabilidade da apelada Decolar.com não transcende a esfera da sua atividade econômica. A responsabilidade por danos causados por cancelamento ou atraso de voo está, no caso, diretamente relacionada à companhia aérea e não à intermediadora.

Inexiste em relação à agência de turismo elementos de enquadramento na responsabilidade solidária pela "cadeia de consumo", que restou rompida com o exaurimento do contrato de intermediação na compra do bilhete aéreo.

(...)

É sabido que numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, de modo que concorrendo com tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Nessa senda, prelecionam os arts. 186 e 927 do Código Civil, respectivamente, in verbis:

(...)

No caso em tela, constata-se que versa sobre uma relação de consumo stricto sensu, restando caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso

(...)

Em vista disso, não prospera a tese de ausência de responsabilidade em razão da culpa exclusiva dos autores (art. 14, §3o II do CDC), tendo em vista que dos autos não se depreende a comprovação de culpa dos consumidores, mas sim, o cancelamento unilateralmente pela requerida, sem motivação. Logo, faz jus ao reembolso das passagens pagas.

Assim, tenho que a situação ora vivenciada pela parte autora causou desconforto, aflição e transtornos, o que resulta em um direito íntegro à indenização pleiteada.

(...)

Observa-se, assim, que no tocante à indenização por dano moral, a realidade fática produzida no quadro probatório é elucidativa, dada a experiência negativa de se ter que aguardar em um aeroporto, por culpa exclusiva da requerida, que sequer forneceu meios de acomodação e, tampouco, informou de forma coerente a perspectiva estimada para o próximo voo, cujo episódio não se trata de mero aborrecimento, e sim frustrada expectativa da em relação à viagem.

Destarte, concluído pela ocorrência do dano moral, impõe-se a fixação do valor, e nesta vertente, tem-se que a condenação por dano moral não deve ser tão ínfima que não sirva de repreensão para quem a recebe, tampouco demasiada que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, sob pena de desvirtuamento do instituto do dano moral.

Assim, diante do caso concreto, tenho que o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivopedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos:

i. JULGO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, reconhecendo a ILEGITIMIDADE PASSIVA de DECOLAR.COM LTDA, nos termos do REsp 2.082.256-SP e c/c art. 485, II do CPC/2015. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do novo Código de Processo Civil

ii. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar a requerida a restituir o valor de R$692,00 (seiscentos e noventa e dois reais) pagos pela contratação dos serviços aéreos, devidamente corrigidos desde o desembolso, com incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação; bem como ao pagamento no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada requerente, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

Outrossim, condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

A apelada adquiriu junto a apelante um pacote de viagens, com passagem aérea ida e volta inclusa, de
Cuiabá/MT para Recife/PE, indo no dia 17/05/2021 e retorno em 28/08/2021, sucedendo, porém, que, no dia 20/04/2021, foi informada por e-mail do cancelamento do seu voo, e ainda, que no momento do cancelamento as passagens estavam com valor superior ao contratado e mesmo com o reembolso dos valores pagos não teria como realizar a viagem. Narra que o reembolso, solicitado em 11/05/2021, ainda não foi realizado pela companhia aérea.

Inicialmente, afasto a hipótese de ilegitimidade passiva da apelante, haja vista a solidariedade que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial segundo o qual companhias aéreas devem ser responsabilizadas solidariamente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram os seus produtos.

O art. 14, §3o, II,

do CDC, adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial.

O art. 737 do CC estabelece que o “
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Conquanto a apelante insista em imputar culpa exclusivamente a terceiro, dizendo que o cancelamento do voo se deu por “alteração na malha aérea”, o quadro fático revela que, embora a companhia aérea ter informado o cancelamento com antecedência, não restou comprovada a adoção de qualquer providência quanto a alocação da consumidora em outro voo nas mesmas condições e valores contratados, o que seria de responsabilidade da empresa/apelante; a apelada adquiriu passagens junto à ré/apelante, e por isso deve responder por qualquer dano que a adquirente/consumidora venha a sofrer em qualquer fase da utilização do produto vendido, ou seja, deve responder pelas falhas na prestação dos serviços comercializados, ainda que praticadas por terceiros, já que integra a cadeia de fornecedores, como, aliás, há muito já se posicionou a jurisprudência.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDENAÇÃO RATIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. QUANTUM MANTIDO. Hipótese em que a agência de turismo se qualifica como parte legítima e responsável pela reparação dos danos sofridos pelo consumidor no contexto da viagem contratada. Jurisprudência desta Corte fundada na norma de responsabilidade solidária de todos os agentes econômicos integrantes da cadeia de fornecimento, na forma do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Caso concreto em que os autores, em virtude de falha na prestação de serviço da empresa ré, foram até São Paulo, lá sendo informados de que o voo da conexão havia sido cancelado há três meses. Dessa forma, sem qualquer informação acerca do embarque do segundo voo contratado, voltaram para Porto Alegre, sem dar prosseguimento às férias pretendidas e ao pacote contratado junto à requerida. Situação dos autos que desborda, e muito, do mero aborrecimento, restando configurados os danos morais alegados pelos autores. Finalmente, o “quantum” arbitrado pelo Juízo de origem não comporta a minoração pretendida pela empresa demandada. Recurso de apelação desprovido. (TJRS - Décima Segunda Câmara Cível - Apelação Cível No 70082988668 – Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack - Julgado em 21-11-2019)

A r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se, pelo contrário, fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do cancelamento e atraso do voo, como remansosa jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor). A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2o, CPC).” (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de
Ap
elação Cível no
30
.
183/2017
– Rela. Desa
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
-
Julgado em 30/05/2017
-
DJE 07/06/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.” (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado -
Ap
elação Cível no
27
.
717/2017
– Rela.
D
esa
. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA
-
Julgado em 21/06/2017
-
DJE 29/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 20.709/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 28/03/2017 - DJE 31/03/2017)

No tocante ao valor indenizatório, o art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”. (Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp 693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso,

a
autor
a
nada contribuiu para a ocorrência do dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado,

a
autor
a
,
menor
, e do outro,

companhia aérea
), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Sopesadas as particularidades e nuances do caso,
admito que o valor

fixado se mostra ligeiramente excessivo, merecendo redução para
quantum
que se mostre apto à garantia do
dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral,

ajustando, portanto,
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

e, ainda, em consonância com valores fixados em casos semelhantes conforme jurisprudências supracitadas.

Quanto ao reembolso dos valores pagos pela passagem, há comprovação do reembolso dos valores a apelada, nos termos do Id.
194838657 - Pág. 13; portanto
deve ser afastada a condenação imposta pela sentença.

Pelo exposto,

dou parcial provimento

ao recurso

para afastar a indenização por danos materiais, devido ao reembolso já ter sido realizado e reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 4.000,00.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024